Tribunal: TJBA
Processo: 8040055-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040055-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: G. B. D. Q. e outros

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
INSURGÊNCIA QUANTO À MUSICOTERAPIA E
PSICOLOGIA PELO MÉTODO ABA E PROMP. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO.

ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO
.
PROCEDIMENTO NÃO PREVIST
O. AUSÊNCIA DE
COBERTURA OBRIGATÓRIA. ORIENTAÇÃO DO STF NA ADI 7.265. COBERTURA EXCEPCIONAL FORA DO ROL CONDICIONADA A REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS NO CASO
CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8040055-65.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravad
o

G. B. D. Q

(e outro)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m

CONHECER EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator